Tribunal: TCU
Processo: 032.316/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Levantamento de auditoria constituído para identificar riscos vinculados aos processos finalísticos da Aneel.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se avalia o Relatório de Levantamento constituído para identificar riscos vinculados aos processos finalísticos da Aneel e propor objetos de fiscalização a serem examinados com maior profundidade em ações futuras deste Tribunal sobre a autarquia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar as propostas de fiscalização constantes do " Apêndice C " no planejamento das ações de controle da AudElétrica para, mediante prévia manifestação da Segecex, autuarem-se processos específicos a serem encaminhados a cada relator, nos termos do art. 244 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. negar o pedido de vista e cópia do processo requerido pela Aneel, à peça 51, encaminhando ao requerente, contudo, cópia da presente decisão, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam; 9.3. arquivar o presente processo.